Tribunal: TJBA
Processo: 8079488-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079488-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILDA BISPO e outros

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, JULIANA MOTA PIRES FERREIRA, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, LUIZ MARIO GENTIL DA SILVA NETO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, JULIANA MOTA PIRES FERREIRA, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, LUIZ MARIO GENTIL DA SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA FUNDADA EM TOI. PROVA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas por consumidora e concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A consumidora pleiteia a majoração do quantum indenizatório, enquanto a concessionária busca a reforma integral da sentença, sustentando a legalidade do procedimento administrativo e da cobrança.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança baseada em TOI lavrado pela concessionária, sem prova técnica sob o crivo do contraditório, é válida; e (ii) saber se há responsabilidade civil e se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O TOI constitui prova unilateral e não comprova, por si só, a ocorrência de fraude ou a responsabilidade do consumidor, sendo indispensável prova técnica idônea produzida sob contraditório.

5. A concessionária não demonstrou a autoria da suposta irregularidade, nem observou integralmente os procedimentos previstos na regulamentação da ANEEL, comprometendo a validade da cobrança.

6. Incumbe à fornecedora o ônus de comprovar a regularidade da cobrança e a ocorrência da fraude, não sendo possível presumir a responsabilidade do consumidor.

7. A cobrança indevida e a imputação de fraude caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de consumo de energia baseada exclusivamente em TOI lavrado unilateralmente é inválida quando ausente prova técnica produzida sob contraditório que comprove a fraude e a responsabilidade do consumidor. 2. A imputação indevida de fraude e a cobrança irregular configuram dano moral indenizável. 3. O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em casos análogos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1477427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2019; TJBA, Apelação nº 8167935-42.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 11.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8079488-78.2022.8.05.0001, oriundos da 19ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante/Apelado GILDA BISPO e como Apelada/Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA